Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711145-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA LUCIA CRISOSTOMO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JOANA LUCIA CRISOSTOMO DE SOUZA contra DISTRITO FEDERAL em face da decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 134711505, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0713831-82.2022.8.07.0018. Analisando os autos de origem, verifica-se que a Agravante não é parte no processo de origem. Dessa forma, não é parte legítima para figurar no polo ativo do presente recurso. Além disso, observa-se a interposição de outro Agravo de Instrumento sobre a mesma decisão (ID 136358150, origem), de n. 0730074-58.2022.8.07.0000, cujo julgamento já foi realizado pela 6a Turma Cível. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de março de 2023 15:08:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador